Tribunal: TJMT
Processo: 1034210-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034210-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 697.779.181-00 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA NOMINAL DE BAIRRO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de THIAGO HENRIQUE DA SILVA, sob fundamento de nulidade da notificação extrajudicial, que teria sido enviada a endereço diverso do constante no contrato de alienação fiduciária. O juízo de origem entendeu ausente a constituição válida em mora, julgando extinto o processo e determinando a restituição do bem ao requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constituição válida da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual com identidade de CEP, mas com divergência na denominação do bairro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme determina o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

4. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132 estabelece que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova de recebimento.

5. No caso concreto, a notificação foi enviada ao mesmo logradouro, número, quadra e CEP constante no contrato, havendo apenas divergência na nomenclatura do bairro (“Jardim Shangrila” em vez de “Osmar Cabral”), o que não compromete a validade do ato.

6. A variação na designação do bairro é irrelevante quando o restante do endereço, especialmente o CEP, permanece idêntico ao informado contratualmente, conforme entendimento consolidado no TJMT.

7. A devolução da correspondência com a anotação “Não Existe o Número” não invalida a notificação quando esta foi corretamente dirigida ao endereço contratual, cabendo ao devedor manter seus dados atualizados.

8. Diante da tentativa válida de notificação, considera-se configurada a mora, impondo-se o regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante a divergência na denominação do bairro, desde que o CEP e demais dados principais estejam corretos.

2. A devolução da correspondência com a anotação “Não Existe o Número” não invalida a notificação, quando enviada ao endereço contratual, conforme a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132, REsp n. 1.495.146/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12.12.2018; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024943-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/09/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001432-77.2025.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15/11/2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1013216-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
. contra sentença proferida pelo Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
THIAGO HENRIQUE DA SILVA
, acolheu a preliminar de nulidade da notificação extrajudicial suscitada pelo requerido, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (ID 327825907).

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a irregularidade da constituição em mora e extinguir o feito sem resolução de mérito, enfatizando que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao endereço indicado no próprio contrato bancário, observando-se o CEP informado pelo devedor no momento da contratação (ID 327825909).

Alega que, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-lei 911/69, bem como conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, basta a prova do envio da notificação ao endereço contratual para a comprovação da mora, sendo desnecessária a confirmação do recebimento pelo próprio devedor.

Argumenta, ainda, que eventual divergência de bairro não tem relevância jurídica quando o CEP constante no contrato foi corretamente utilizado, pois é este o elemento determinante para a localização postal, inexistindo ônus legal de esgotamento de meios alternativos para localização do destinatário para fins de constituição válida em mora.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastar o reconhecimento de irregularidade da constituição em mora e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com o restabelecimento dos efeitos da liminar anteriormente deferida.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID 328066894).

A parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção integral da sentença recorrida (ID 327825914).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
. ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
THIAGO HENRIQUE DA SILVA
, visando a retomada do veículo FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0, chassi 9BD195A4ZM0920836, objeto da Cédula de Crédito Bancário n. 0000050308129, em razão do alegado inadimplemento das parcelas contratadas, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969 (ID 327825851).

Inicialmente, o Juízo
a quo
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem, determinando a citação do requerido para, no prazo legal, purgar a mora mediante o pagamento integral do débito ou apresentar defesa (ID 327825877).

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação na qual suscitou a nulidade da notificação extrajudicial em razão de divergência de endereço, pleiteou a purgação da mora mediante o depósito das parcelas vencidas e alegou abusividade dos juros moratórios e configuração de venda casada do seguro prestamista, formulando, ainda, pedido de revisão contratual (ID 327825888).

Ao final, o Juízo de origem acolheu a preliminar arguida, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, fundamentando-se nos seguintes termos:

“
[...]
PRELIMINAR - DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A preliminar de nulidade da notificação extrajudicial suscitada pelo requerido
merece prosperar
.

O ajuizamento e procedência da ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, estão condicionados à comprovação da existência do contrato de alienação fiduciária e da constituição em mora do devedor.

Para a comprovação da mora, o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que: [...].

No caso em análise, conforme alegado pelo requerido e comprovado nos autos,
a notificação extrajudicial foi enviada para um endereço diverso do constante no contrato
. Enquanto o contrato indica como endereço do requerido a "RUA QUATRO 01 QD 03, BAIRRO OSMAR CABRAL, CUIABÁ MT, CEP 78070-971" (conforme documento de ID 168795715), a notificação foi encaminhada para "RUA QUATRO 01 QD 03, BAIRRO JARDIM SHANGRILA, CUIABÁ MT, CEP 78070-971" (ID 164916846).

Verifica-se, portanto, uma divergência significativa em relação ao bairro indicado na notificação ("JARDIM SHANGRILA"), que é distinto do bairro constante no contrato ("OSMAR CABRAL"). Esta diferença foi suficiente para que a correspondência fosse devolvida com a anotação "ENDEREÇO INEXISTENTE", conforme o aviso de recebimento juntado aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula no 72, estabelece que "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...].

No mesmo sentido: [...].

Neste contexto, verifico que a parte autora não comprovou a efetiva constituição em mora do devedor, requisito essencial para o ajuizamento da presente ação, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato.

Convém ressaltar que, embora o autor tenha alegado a existência do entendimento firmado no Tema 1132 pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros", tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos.

Isso porque, no caso concreto, a notificação não foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, mas sim a endereço diverso (em bairro distinto), o que resultou na devolução da correspondência com a informação de "endereço inexistente". Portanto, não se trata apenas de ausência de recebimento da notificação, mas de envio a endereço incorreto.

Além disso, o autor não demonstrou ter esgotado os meios para a localização do devedor, nem buscou a constituição em mora por outras vias legalmente previstas, como o protesto do título, o que seria necessário diante da frustração da tentativa de notificação extrajudicial.

Desta forma, constatada a irregularidade na notificação extrajudicial e, por conseguinte, a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, a preliminar deve ser acolhida, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de nulidade da notificação extrajudicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
revogo a liminar anteriormente concedida
e
determino a imediata restituição do veículo
ao requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00.

Considerando que a parte autora deu causa à extinção do processo, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em face da reconvenção apresentada pelo réu, e considerando a extinção do processo principal sem resolução de mérito, julgo prejudicada a sua análise, extinguindo-a igualmente sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC. [...]
” (ID 327825907).

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se houve válida constituição em mora, considerando que a notificação extrajudicial retornou com a anotação de “
Não Existe o Número
”.

Pois bem
.

Inicialmente, no que tange ao pedido de efeito suspensivo formulado pela parte apelante, registro que não merece conhecimento, tendo em vista que, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal finalidade.

Por essa razão,
nãoconheço
do pedido.

Superada essa questão
,
passo ao exame do mérito.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, nos contratos de alienação fiduciária em garantia, regulados pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora do devedor é um requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com pedido liminar.

Essa mora se caracteriza, em regra, pelo simples inadimplemento da obrigação no vencimento, desde que a parte credora comprove o envio de notificação regular ao devedor, conforme determina o § 2o do artigo 2o do referido diploma legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme expressa a Súmula n. 72: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, no julgamento do Tema 1.132, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Dessa forma, o entendimento consolidado pela Corte Superior ressalta a necessidade de observância estrita aos requisitos legais para a constituição válida da mora, sendo bastante, para esse fim, a simples remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente de seu efetivo recebimento.

No caso concreto, em que pese a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante quanto à divergência na nomenclatura do bairro, verifica-se, da simples comparação entre a Cédula de Crédito Bancário e a notificação extrajudicial expedida, que a instituição financeira encaminhou a correspondência para a Rua Quatro, n. 01, Quadra 03, mantendo estritamente inalterado o Código de Endereçamento Postal (CEP) n. 78070-971, dados estes idênticos aos informados pelo devedor no momento da contratação (ID 327825858 e 327825856).

Nesse cenário, a divergência apontada na sentença recorrida, restrita à designação do bairro constante na notificação (“Jardim Shangrila” em vez de “Osmar Cabral”), não é suficiente para comprometer a validade do ato notificatório, tampouco para infirmar a constituição da mora.

Cuida-se, na realidade, de variação meramente denominativa no endereço, sem relevância prática para a identificação do local de entrega, sobretudo porque os demais elementos, como o nome da rua, o número do imóvel e, em especial, o código de endereçamento postal (CEP), permaneceram absolutamente coincidentes com aqueles informados no contrato firmado entre as partes.

Aliás, exigir que a notificação seja enviada com perfeita correspondência entre todos os dados do endereço, inclusive os elementos secundários como a denominação do bairro, significaria condicionar a eficácia do ato à absoluta infalibilidade do sistema postal e à padronização urbanística nem sempre existente, sobretudo em localidades com limites geográficos imprecisos.

Assim, a indicação de bairro distinto não desnatura a regularidade do envio, por se tratar de variação meramente nominal, incapaz de comprometer a identificação do destino.

A esse respeito, assim decidiu esta Egrégia Corte em situação análoga:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO
. TEMA 1132/STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. [...] 4. A comprovação da mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. Conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1132, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal pelo devedor. 6.
A notificação extrajudicial enviada para o endereço com o mesmo Código de Endereçamento Postal (CEP) constante do contrato é válida, pois o CEP é o identificador principal utilizado para a entrega de correspondências
.
A existência de pequena variação na denominação do bairro não invalida o ato, cumprindo a credora a formalidade legal para a constituição do devedor em mora
. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A análise de matéria fática não submetida ao juízo de primeiro grau é vedada em sede de agravo de instrumento, por configurar supressão de instância. 2.
Para a constituição em mora na alienação fiduciária
,
considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço previsto no contrato
,
tendo como base a identidade do Código de Endereçamento Postal
(
CEP
),
sendo irrelevantes pequenas divergências na denominação do logradouro e dispensável o recebimento pessoal pelo devedor
,
conforme entendimento do STJ
(Tema 1132).” [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024943-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2025, DJE 04/09/2025 – grifo nosso).

Nessas circunstâncias, o fato de a correspondência ter retornado com a anotação “
Não Existe o Número
” não invalida a tentativa de constituição em mora, satisfazendo-se a exigência legal do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e a tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUA
L.
DEVOLUÇÃO DO AR POR
“
NÃO EXISTE O NÚMERO
”.
VALIDADE DA MORA
. TEMA 1.132 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A constituição em mora do devedor, exigida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço contratual. Conforme o Tema 1.132 do STJ, é válida a notificação encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação da entrega, bastando o envio regular.
A devolução do AR com o motivo
“
não existe o número
”
não invalida a notificação
,
desde que o endereço utilizado seja o fornecido pelo próprio devedor
,
cabendo-lhe manter seus dados atualizados
.
Demonstrada a tentativa válida de notificação, a mora restou configurada, e o apelante não comprovou adimplemento ou irregularidade capaz de afastar o pedido do credor
. Mantém-se a sentença que reconheceu o descumprimento contratual e consolidou a posse e propriedade do bem ao credor fiduciário. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.
” (TJMT, Apelação Cível n. 1001432-77.2025.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/11/2025, DJE 15/11/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "
NÃO EXISTE ESSE NÚMERO
". CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A constituição em mora do devedor fiduciante resta validamente caracterizada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, mesmo quando o aviso de recebimento retorna com a informação "não existe esse número". 4. A obrigação de informar corretamente o endereço e mantê-lo atualizado constitui dever do devedor, decorrente dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, não podendo sua negligência prejudicar o exercício dos direitos do credor fiduciário. [...] Tese de julgamento: "1.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária constitui validamente o devedor em mora
,
ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação

'não existe esse número'
,
sendo irrelevante a prova do recebimento
. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, sendo necessário o pagamento integral da dívida para manutenção da posse do bem pelo devedor." [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1013216-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2025, DJE 14/06/2025 – grifo nosso).

Portanto, à luz da prova documental produzida nos autos, da jurisprudência consolidada e da interpretação teleológica do Decreto-Lei 911/69, conclui-se que a mora restou validamente constituída pela simples remessa da notificação ao endereço informado no contrato, com utilização do CEP correto, sendo irrelevante, no caso, a pequena divergência quanto à denominação do bairro.

Impõe-se, assim,
a reforma da sentença recorrida
, afastando-se a preliminar de nulidade da notificação extrajudicial e determinando-se o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com o restabelecimento dos efeitos da liminar outrora deferida, inclusive quanto à posse do bem.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
. e, nesta extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de afastar a preliminar de nulidade da notificação extrajudicial e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com o restabelecimento dos efeitos da liminar anteriormente deferida, inclusive quanto à posse do bem objeto da alienação fiduciária, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Deixo de majorar os honorários recursais, visto que a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica ao presente caso (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025